Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018617-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (APELADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada), EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITCD – ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DO IMÓVEL NA GIA ITCD – RECOLHIMENTO A MENOR – REVISÃO ADMINISTRATIVA PELO FISCO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO NÃO COMPROVADA DE PLANO PELO IMPETRANTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. Segundo entendimento deste Sodalício, “
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)”.

Recurso provido. Sentença cassada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança, ratificando a liminar que determinou a autoridade impetrada
suspender a exigibilidade do lançamento tributário objeto do aviso de cobrança fazendária no 175470/337/76/2021 naquilo que pertine a penalidade de multa, juros e correção monetária, sem prejuízo de ordenar a emissão de guia para pagamento referente o valor incontroverso do tributo devido (R$ 198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1oA-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017
.

Em sede de apelação, o recorrente sustenta a legalidade do lançamento, pois
o erro material narrado na inicial não desafiaria a incidência dos acessórios e penalidade aplicada pelo fisco, por meio do aviso de cobrança fazendária no 175470/337/76/2021
.

Assevera que,
o contribuinte/impetrante não teria observado o procedimento e requisitos acima disposto na Portaria n. 177/2018/SEFAZ, sendo que o erro material alterou substancialmente o cálculo correto do tributo devido.

Destaca que, havendo divergências nos dados declarados, sucedeu-se a revisão do lançamento, com a incidência dos acessórios e penalidades cabíveis ao caso, tal como previsto na legislação tributária

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida,
para denegar a segurança ao
mandamus
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo
desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
impetrou Mandado de Segurança, apontando como autoridade indigitada coatora o
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, em síntese, porque em
28 de agosto de 2019, recebeu em doação, por meio da Escritura Pública de Doação Lavrada as fls. 010, livro 169 no Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, a fração de 12,43% (doze virgula quarenta e três por cento) de um bem, qual seja, Imóvel Rural Matricula no 61.595, denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte A, situado na Gleba Rio Verde, no Município e comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 405,4406 há (quatrocentos e cinco hectares, quarenta e quatro ares e seis centiares).

Na data de 19/12/2019 a contribuinte ora apelada teria recebido comunicado da SEFAZ solicitando a apresentação de documentos complementares, do qual foi atendido e, na data de 25/11/2020 foi emitido parecer, sob n. 5.714.859/2019, afirmando que a contribuinte não teria declarado corretamente os dados do imóvel na gia ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto, impondo-lhe penalidade de 100% do valor devido, mais juros e correção monetária.

Do parecer sob n. 5.714.859/2019, extrai-se que:

“
Em análise do processo e em consulta aos sistemas fazendários, constatamos que processo não foi adequadamente instruído, onde em 19/12/2019, foi gerado o Termo de Solicitação de Documentos complementares, sendo este plenamente atendido pelo contribuinte. Verificamos que contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na gia ITCD-e acima, levando a erro no cálculo do imposto. O imóvel foi declarado como “outros bens/outros”, sendo que existe campo especifico para o caso, “imóvel rural/fazenda”, no qual devem ser prestadas todas as informações solicitadas, (distancia perímetro urbano, de rodovia pavimentada, área de lavoura, área de pastagem, valor venal, etc.) para o correto cálculo do imposto. Em pesquisa junto ao sistema SIGEF, combinado com Google Earth, constatamos que imóvel é explorado em 100% (Cem por cento) de sua área com Lavoura (soja, milho, etc), fato confirmado pelos CNAEs da FICAD do imóvel, IE 13299904-8. Diante dos fatos procedemos à reanálise do processo com base nos documentos ali constante e nas informações obtidas junto aos sistemas fazendários, SIGEF, Google Earth, Google Maps e outros, sendo apurado o valor total de R$ 687.258,74 (Seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de imposto a pagar, que deduzido o valor apurado via gia ITCD-e acima R$249.223,62 (Duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), restou o valor de R$ 438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos) de imposto a recolher. Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002, no valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos). Valores serão atualizados por ocasião da emissão do Aviso de Cobrança Fazendário, com base nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 7.850/2002. [...]”

Discute-se o preenchimento incorreto dos dados do imóvel na gia ITCD em que o lançamento ao final, após a revisão feita pelo fisco estadual, estaria supostamente eivado de ilegalidades.

Como se sabe,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
, conforme previsão do artigo 1o, caput, da Lei no 12.016/09.

É cediço, outrossim que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define-se direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Ao que se verifica dos autos, existe uma possível divergência quanto à declaração preenchida pela impetrante ora apelada, do qual decorre dúvida se se trata de possível ‘erro material’ ou “omissão ou declaração falsa”, do qual pudesse ser imposta a penalidade do qual se insurgiu a impetrante, situação que, pela estreita via do mandado de segurança, não nos permite elucidar de pronto, sendo incabível a dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADOAUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

A parte impetrante não fez prova pré-constituída da sua pretensão, mister que lhe competia proceder quando da impetração do
writ
, sendo escorreito dizer que, a cassação da sentença proferida é medida que se impõe.

Ad argumentandum tantum
, mostra-se plenamente possível o fisco rever seus atos, inclusive, de modo favorável ou não ao contribuinte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença objurgada, denegando a segurança ao
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023